Tribunal: TJSP
Processo: 0000426-22.2018.8.26.0603
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: João Morenghi
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-13

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000092581
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0000426-22.2018.8.26.0603, da Comarca de Bilac, em que são apelantes ANDRESSA
ARIELL SILVA PUERTAS e KLEBER SILVA DE SOUZA, é apelado MINISTÉRIO
PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em 12a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Deram provimento ao recurso de Kleber Silva de
Souza para absolvê-lo das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no artigo
386, VII do CPP, e parcial provimento ao recurso de Andressa Ariell da Silva Puertas
para absolvê-la do crime de associação para o tráfico, além de reduzir suas penas
referentes ao tráfico para um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e 166
diárias, no piso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores PAULO
ROSSI (Presidente) e ANGÉLICA DE ALMEIDA.
São Paulo, 12 de fevereiro de 2020.
JOÃO MORENGHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Apelação no 0000426-22.2018.8.26.0603
Comarca de Bilac
Apelantes: Andressa Ariell Silva Puertas e Kleber Silva de Souza
Apelado: O Ministério Público
Voto no 44.516
Vistos.
I Ao relatório da r. sentença, que se adota, acrescenta-se que Andressa
Ariell Silva Puertas e Kleber Silva de Souza, qualificados nos autos, foram condenados
no Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Bilac, Andressa às penas de oito anos
de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 1.200 dias-multa, no piso, e Kleber às
penas de nove anos e quatro meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de
1.399 dias-multa, ambos por infração ao artigo 33, caput, e artigo 35, caput, da Lei
11.343/06, na forma do artigo 69, caput, do CP.
Inconformados, recorreram, Andressa buscando a absolvição por
insuficiência de provas ou, alternativamente, o reconhecimento da conduta privilegiada
e a concessão da substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos.
Kleber, a absolvição por insuficiência de provas ou, alternativamente, a desclassificação
para o delito previsto no artigo 28 da Lei Antidrogas.
Bem processados os recursos, nesta instância o parecer da d.
Procuradoria Geral de Justiça é pelo improvimento de ambos.
É o relatório.
II A acusação é de que, no dia 10.03.2018, por volta das 10h30m, na

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
Rua Atlanta, no 275, Centro, na Cidade e Comarca de Bilac, Andressa Ariell Silva
Puertas e Kleber Silva de Souza, associaram-se entre si para o fim de praticarem,
reiteradamente, qualquer dos crimes previstos no artigo 33, da Lei 11.343/06.
Segundo a denúncia a polícia militar recebeu informações no sentido de
que Andressa estaria realizando tráfico de drogas na cidade de Bilac.
Na data dos fatos, os policiais Rodrigo da Silva Leite e Rogério Grassi
Margioto estavam em patrulhamento pela Rua Beirute, quando avistaram Kleber saindo
da residência de Andressa.
Realizada a abordagem, nada de ilícito foi encontrado em sua posse.
Ato contínuo, os policiais solicitaram a Andressa autorização para
ingresso em sua residência, o que lhes foi permitido, oportunidade que foi realizada
busca pelo imóvel, nada de ilícito foi localizado.
Questionada sobre a denúncia anônima, a apelante confessou que havia
entregado, no dia anterior, aproximadamente 100 gramas de maconha a Kleber para que
ele guardasse em sua residência até que seus clientes o procurassem.
Ainda segundo a denúncia os policiais militares rumaram em direção a
casa apontada, e após indagarem o apelante acerca da droga, lograram êxito em localizar
124,81g de maconha, em formato retangular, acondicionada em um plástico
transparente, no terreno ao lado de sua casa, sob uma telha.
Por fim, a existência de informações sobre o tráfico de drogas na
residência da apelante, a considerável quantidade apreendida, o local em que encontrada
a droga, comprovam que de fato, os apelantes estavam associados, traficando drogas.
A condenação da apelante Andressa pelo tráfico era mesmo de rigor, pois
as provas dos autos comprometem-na sobremaneira.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
A materialidade do delito vem comprovada pelos autos de exibição e
apreensão fls.16/17, pelo laudo pericial fls.52/54, e a autoria é induvidosa.
No tocante à autoria, vê-se dos autos que a corré Andressa disse na fase
do inquérito policial que realmente entregou uma porção de maconha ao corréu Kleber
para que ele guardasse ou escondesse algum lugar; disse, por fim, que como estava com
um grave problema de saúde, começou a vender entorpecente.
Em Juízo retratou-se parcialmente, afirmando que havia escondido a
maconha em um terreno que fica ao lado da casa de Kleber e com ele iria consumir, não
sendo verdade que iria vender aquela droga.
O corréu Kleber, por sua vez, nas duas ocasiões em que foi interrogado
manteve a versão ofertada na polícia, afirmando que Andressa traficava entorpecente em
sua casa e que ela havia escondido entorpecente em um terreno baldio ao lado de sua
casa onde foi efetivamente encontrado.
A condenação da corré Andressa, pelo tráfico, é de ser mantida, pois as
provas a comprometem, tendo ele própria afirmado que havia escondido o entorpecente
no terreno situado ao lado da casa de Kleber, embora tivesse negado o tráfico.
Todavia, sua negativa não convence, uma vez que os policiais, em
coerentes e harmônicos depoimentos, tinham conhecimento de denúncias dando conta
do envolvimento de Andressa com o narcotráfico, informações estas que foram
confirmadas pelo corréu Kleber.
Entretanto, essas mesmas provas não permitiam a condenação deste
último.
Ele, quando foi abordado, nada tinha consigo de comprometedor, e
embora a maconha fosse encontrada em um terreno ao lado de sua casa, ele afirmou,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
assim como fez a corré Andressa, que esta última é quem havia guardado o entorpecente
naquele local, e nada há nos autos a desmentir tal afirmação, ressaltando-se que não
havia nenhuma notícia nos autos de que o corréu Kleber também fosse traficante.
Assim sendo, deve este ser absolvido por insuficiência de provas,
mantida a condenação de Andressa apenas pelo tráfico, já que afastada a condenação do
indigitado associado.
Considerando que a corré Andressa, cuja condenação fica mantida, é
primária, a quantidade de maconha com ela apreendida é pequena, e não havendo prova
de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, é de rigor a
aplicação do beneficio previsto no artigo 33, § 4o do Código Penal, reduzindo-se sua
pena para um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e 166 diárias, no piso.
III Ante o exposto, dá-se provimento ao recurso de Kleber Silva de
Souza para absolvê-lo das imputações que lhe foram feitas, com fundamento no artigo
386, VII do CPP, e parcial provimento ao recurso de Andressa Ariell da Silva Puertas
para absolvê-la do crime de associação para o tráfico, além de reduzir suas penas
referentes ao tráfico para um ano e oito meses de reclusão, em regime aberto, e 166
diárias, no piso.
João Morenghi
Relator